Tribunal: TJDFT
Processo: 0007324-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Réu surpreendido com 1,24g de crack. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 é possível se o réu for primário, portador de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, e nem se dedicar às atividades criminosas.
2. No presente caso, constatou-se que ação penal em andamento relativa a delito de tráfico de drogas imputado ao embargante/réu, em verdade, dizia respeito a um homônimo deste, e não ao acusado, fazendo cessar a comprovação de que o embargante se dedicava a atividades criminosas.
3. Ausente demonstração de que o réu, primário e portador de bons antecedentes, se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, mostra-se imperiosa a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos.